Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726498-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSUE ROBERTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Josué Roberto da Silva foi condenada a um ano e oito meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas penas restritivas de direitos, mais cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (ID. 27568446), em suma, que: “No dia 03 de março de 2019, por volta das 16h30min, no Estacionamento do Estádio Nacional, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 4 (quatro) garrafas com capacidade para 500ML, contendo uma substância líquida transparente com forte odor do entorpecente conhecido como Lança-Perfume (diclorometano, confirmado em laudo fls. 12/14), perfazendo a massa líquida de 1800,00 g (mil e oitocentos gramas). Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento de rotina na região, em face das festas de carnaval, avistaram o ora denunciado, em atitude suspeita, portando uma mochila. Ato contínuo, o ora denunciado, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga a pé, deixando para trás a mochila que portava. Na sequência, os policiais lograram êxito em realizar a abordagem já no interior do estacionamento do Estádio Nacional. No interior da mochila, os policiais encontraram as garrafas acima descritas, além da quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) em notas trocadas. Questionado, o ora denunciado admitiu que venderia cada garrafa pelo valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais).” A Defesa pede fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de confissão. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 32891684) e parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 33072948). A irresignação se limita ao pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida por esta Corte sem reservas, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Desse modo, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante na jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2022 16:42:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator